Tribunal: CARF
Processo: 11624.720015/2019-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDELI PEREIRA BESSA
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11624.720015/2019-95
ACÓRDÃO
1004-000.341 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MAINTENANCE SERVICE ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2018
COMPENSAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE DCOMP POR VIA POSTAL. AUSÊNCIA
DE EFEITO EXTINTIVO DOS DÉBITOS COMPENSADOS. LANÇAMENTO
PROCEDENTE.
A compensação de tributos administrados pela Receita Federal deve ser
formalizada mediante apresentação de DCOMP eletrônica, ressalvada a
hipótese de impossibilidade de sua utilização, que deve ser demonstrada
no momento de apresentação do formulário “Declaração de
Compensação”. Não constitui compensação a remessa de DCOMP por via
postal, sem demonstração da impossibilidade de sua transmissão
eletrônica.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Edeli Pereira Bessa - Relatora

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente
Fl. 363
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.341 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11624.720015/2019-95
2

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Jandir José Dalle Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).

RELATÓRIO
MAINTENANCE SERVICE ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO LTDA (Contribuinte), já
qualificada nos autos, recorre de decisão proferida pela 2a Turma da Delegacia da Receita Federal
de Julgamento de Salvador/BA que, por unanimidade de votos, julgou PARCIALMENTE
PROCEDENTE a impugnação interposta contra lançamento formalizado em 03/04/2019, exigindo
crédito tributário no valor total de R$ 946.787,50.
Consta da decisão recorrida o seguinte relato:
Trata-se de impugnação apresentada pela parte interessada ao lançamento de
Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF, com fatos geradores nos meses de
janeiro a dezembro do ano de 2018, consubstanciado no Auto de Infração de fls.
14 a 19. O lançamento decorre da falta de recolhimento e/ou confissão em
Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF do IRRF sobre
rendimentos do trabalho assalariado no ano-calendário 2018. O crédito tributário
lançado alcança o montante de R$ 946.787,50 (novecentos e quarenta e seis mil,
setecentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), assim distribuído:
[...]
No corpo do auto de infração, a autoridade lançadora relata o seguinte:
- em decorrência de verificações no programa DIRF x DARF, constatou-se a falta
de recolhimento e/ou confissão em DCTF do IRRF sobre rendimentos do trabalho
assalariado no ano-calendário 2018;
- a contribuinte e o responsável perante a Receita Federal, Sr. Sérgio Luiz Rosseto,
CPF 295.086.069-91, foram intimados a apresentar planilha do IRRF referente ao
período de janeiro a dezembro de 2018. Não houve resposta à intimação.
A contribuinte impugnou o lançamento, solicitando que a lavratura do auto de
infração seja considerado improcedente, sob os seguintes fundamentos:
- no momento da lavratura do auto de infração, não se atentou aos pedidos de
restituição e/ou compensação protocolados;
- o débito de IRRF, código 0561, do mês de janeiro/2018 foi extinto por
compensação no PER/DCOMP no 33853.66015.301118.1.3.02-2500;
- os débitos de IRRF, código 0561, dos meses de março a novembro de 2018
foram extintos por compensação no processo no 10980.724778/2018-11;
- o débito de IRRF, código 0561, do mês de dezembro de 2018 foi extinto por
compensação no PER/DCOMP no 11305.43736.290319.1.3.03-8004;
Fl. 364
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.341 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11624.720015/2019-95
3
- da análise dos pedidos de restituição/compensação pode-se verificar que
inexiste qualquer débito de IRRF;
- o direito do contribuinte à restituição e compensação encontra-se amparado nos
arts. 165 e 170 da Lei. 5.172/66 - Código Tributário Nacional (CTN) e no art. 74 da
Lei no 9.430/96;
- a compensação declarada à Receita Federal extingue o crédito tributário,
conforme o disposto no art. 74, §2o, da Lei no 9.430/96;
- o art. 74, §4o, da Lei no 9.430/96 dispõe que os pedidos de compensação serão
considerados declaração de compensação, desde o seu protocolo;
- deve prevalecer a boa-fé e o princípio da verdade material, haja vista a
existência das declarações de compensação ainda não analisadas, inexistindo
razão para a lavratura do presente auto de infração;
- a multa de ofício não pode ser aplicada, pois sequer existem débitos em aberto.
Além do mais, não se vislumbra qualquer tipo de ilicitude por parte da
contribuinte, no sentido de má-fé ou com o objetivo de fraudar o governo e
sonegar o imposto;
- no momento da declaração de compensação, a contribuinte incluiu os valores
devidos a título de multa de mora, no valor de 20% sobre o valor do principal.
Em razão da alegação de extinção dos débitos por compensação, anteriormente
ao lançamento de ofício, o processo foi encaminhado à unidade de origem, em
diligência, nos termos do Despacho no 85/2019 da 2a Turma da DRJ/SDR, no qual
foi demandado que fossem adotadas as seguintes providências:

verificar quais valores dos débitos de IRRF, código 0561, dos meses de março a
novembro de 2018, foram compensados antes do início do presente
procedimento fiscal;

informar em que situação se encontram as declarações de compensação;

instruir o processo no 10980.724778/2008-11 e efetuar o cadastramento dos
débitos, se for o caso;

elaborar relatório conclusivo sobre o resultado da diligência;

cientificar a impugnante do resultado da diligência, dando-lhe o prazo de 30
(trinta) dias para se manifestar sobre a matéria.
Em resposta ao solicitado na diligência, foi elaborada Informação Fiscal pela
Equipe de Malha 2 do Serviço de Fiscalização da Delegacia da Receita Federal do
Brasil em Curitiba, abaixo reproduzida:
Considerando o despacho da 2 Turma da DRJ/SDR (fls. 91 e 92), o presente processo
foi encaminhado a esta Equipe para que o Auditor autuante pudesse incorporar e
explicitar suas razões para o não acolhimento das alegações e justificativas
aportadas pelo Impugnante.
Fl. 365
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.341 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11624.720015/2019-95
4
Tendo em vista o solicitado, após análise do lançamento original e alegações do
contribuinte, tenho a informar que o lançamento efetuado através do presente
processo se baseou no que dispõe o artigo 90 da Medida Provisória ° 2.158-35 de 24
de agosto de 2001, conforme transcrito abaixo:
"Serão objeto de lançamento de ofício as diferenças apuradas, em
declaração prestada pelo sujeito passivo, decorrentes de pagamento,
parcelamento, compensação ou suspensão de exigibilidade, indevidos ou
não comprovados, relativamente aos tributos e às contribuição
administradas pela Secretaria da Receita Federal"
Com base no despacho da 2a TURMA da DRJ/SDR com referência aos meses de
fevereiro a novembro de 2018 exarados no processo n° 10980.724.778/2018-11
Pedido de Restituição/Compensação/Ressarcimento de Contribuição para o
PIS/Pasep e COFINS retidas na Fonte (fls. 2 a 57), verifica-se que conforme a
informação fiscal da Subequipe de SNJCCOOP/CREDFAZ/DICRED09, a entrega do
Pedido por via postal não é considerada realizada por descumprir as determinações
da IN RFB 1782/2018.
Com referência as PER/DCOMP n° 33853.66015.301118.1.3.02-2500 no mês de
janeiro
de
2018
no
valor
de
R$
40.263,54
na
PER/DCOP
n°
11305.43736.290319.1.3.03-8004 no mês de dezembro de 2018 no valor de R$
94.061,21, estão exarados na planilha DIRFxDARF, Pagamentos e Compensações
(fls. 94 a 99).
Com base no exposto acima e informações apresentadas em Pedido de
Restituição/Compensação/Ressarcimento de Contribuição para o PIS/Pasep e
COFINS retidas na Fonte nos meses de fevereiro a novembro de 2018 (fls.27 a 82),
as alegações da impugnante (fls. 27 a 36), são improcedentes, devendo ser mantido
"s.m.j." o lançamento exarado na planilha DIRFxDARF Pagamentos e
Compensações elaborado (11.94) conforme consta do presente processo n°
11624.720.015/2019-95.
Encaminhe-se, para ciência do contribuinte e manifestação sobre os termos desta
Informação Fiscal no prazo de 30 (trinta) dias, conforme Despacho da 2' Turma da
DRJ/SDR, encaminnhado em anexo.
A autuada tomou ciência da Informação Fiscal, conforme Aviso de Recebimento –
AR de fl. 309, e não se manifestou.
A Turma Julgadora acolheu parcialmente os argumentos de defesa em decisão
assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2018
DIFERENÇA ENTRE O IRRF INFORMADO EM DIRF E O CONFESSADO EM DCTF,
RECOLHIDO OU COMPENSADO.
Comprovada a existência de diferença entre o IRRF declarado em DIRF e o
recolhido, compensado ou confessado em DCTF, é devida a sua exigência por
meio de lançamento de ofício.
Fl. 366
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.341 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11624.720015/2019-95
5
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CONFISSÃO DE DÍVIDA A declaração de
compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a
exigência dos débitos indevidamente compensados.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
A exoneração não se sujeitou a reexame necessário.
Cientificada da decisão de primeira instância em 06/07/2020 (e-fl. 322), a
Contribuinte interpôs recurso voluntário em 15/09/2020 (e-fls. 324/340).
Reitera sua alegação de que absolutamente todas as competências reunidas no
presente Auto de Infração foram objeto de pedidos de Restituição e/ou Compensação, e se
contrapõe à aceitação das declarações de compensação para liquidação dos débitos de fevereiro e
novembro de 2018, porque enviadas por via postal.
Destaca que tais documentos foram devidamente recebidos, digitalizados e ainda
anexados ao processo, apenas para registro do suposto envio incorreto da documentação, e afirma
claro descomedimento por parte do Fisco na busca da verdade material do processo
administrativo, considerando que o crédito tributário lançado não restou extinto em sua
integralidade, ante o cabal desinteresse por parte do fisco de processar os pedidos de
compensação, os quais declaradamente foram recebidos pelo órgão.
Afirma a tempestividade do recurso voluntário porque apresentado antes de
30/09/2020, data final consignada em consulta a sistema da RFB, em tela “Processo Fiscal com
exigibilidade suspensa (SIEF)”.
Argui a nulidade da decisão de 1a instância, defendendo que no âmbito do processo
administrativo-fiscal, especificamente por sua maior tendência à informalidade, há uma maior
liberdade pela busca efetiva do chamado “princípio da verdade material”, com vistas a equilibrar
as forças entre o Fisco e o Contribuinte, e destacando que o crédito lançado é inexistente,
considerando que em data anterior ao lançamento, o contribuinte enviou à Receita Federal
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO, as quais estão digitalizadas e inseridas no processo
administrativo no 10980.724778/2018-11, conforme transcreve:
Fl. 367
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.341 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11624.720015/2019-95
6

Transcreve os despachos que enviaram os autos para análise, aponta que os débitos
aqui lançados lá estão indicados como compensados, transcreve a decisão que considerou não
realizadas as compensações para as quais não ocorreu a entrega dos documentos no formato
digital através do e-CAC, adotada pela decisão de 1a instância, e aduz:
Por conseguinte, passível constatar que a RECEITA FEDERAL de modo irrefutável,
tomou conhecimento dos PEDIDOS DE COMPENSAÇÃO que extinguiriam os
créditos ora lançados, de modo a macular por completo o direito de ampla defesa
e contraditório do contribuinte.
Sendo que, conforme observado, o órgão administrativo preferiu seguir o
INOPORTUNO PRECIOSISMO FORMALISMO, de forma a ignorar por completo os
pedidos de compensação realizados, sob a tese de que, os pedidos de
compensação deveriam ser protocolados presencialmente na Receita Federal.
Conquanto, constata se que a Receita Federal, em nenhum momento demonstrou
o efetivo prejuízo quanto ao recebimento dos pedidos de compensação via AR.
Muito pelo contrário, de modo perfeito recebeu, digitalizou e gerou um processo
administrativo.
Deve a Autoridade administrativa, agir de ofício, empregando todo o aparato
estatal à sua disposição para diligenciar e encontrar, sempre que possível, a
verdade dos fatos. Não pode permitir que a Administração Pública simplesmente
considerar que o lançamento do tributo foi realizado simplesmente considerar
Fl. 368
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.341 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11624.720015/2019-95
7
que o lançamento do tributo foi realizado rigidamente e que a cobrança
direcionada ao contribuinte deve prosseguir.
Cita julgados deste Conselho em favor da obrigatoriedade em se utilizar o princípio
da verdade material no Processo Administrativo Fiscal, não podendo a autoridade julgadora se
omitir sobre fato concreto e provado que tomou ciência por meio da análise dos autos processuais.
Invoca o art. 5o, inciso LV da Constituição Federal, e destaca que os pedidos de compensação
foram novamente apresentados em sede de impugnação, os quais deveriam ter sido objeto de
análise/diligência pela autoridade julgadora de primeira instância de forma a examinar extinção
do crédito tributário pelo instituto da compensação (art. 156, II, do CTN), seguindo o que dispõe o
art. 18, do Decreto no 70.235/72.
Como os pedidos de compensação foram completamente rechaçados e ignorados
pelos julgadores de 1a instância, conclui que há clara afronta ao princípio da Realidade Material,
razão pela qual a decisão de 1a instância deve ser declarada nula, com retorno do processo ao
piso, com o fito dos julgadores procederem a devida análise dos pedidos de compensação, o que
levará a total extinção do crédito tributário inserido no auto de infração.
Pede, assim, a decretação de nulidade do acórdão de 1o instância, de forma do
processo retornar ao piso, com o fim dos julgadores procederem a devida análise dos pedidos de
compensação, como forma de atingir a verdade material, a qual adstrita ao processo
administrativo, sob pena de mácula ao direito constitucional da ampla defesa.
Em 08/01/2026 a Contribuinte solicitou a juntada, aos autos, de petição dirigida ao
titular da Unidade da Receita Federal de seu domicílio na qual afirma que promoveu a
formalização de Declarações de Compensação (PER/DCOMP Web), observando rigorosamente o
procedimento legal vigente para compensação de tributos administrados pela Receita Federal do
Brasil, juntando DCOMP que teria sido transmitida em 20/08/2025, vinculando os débitos
compensados ao presente lançamento, mas sem manifestar desistência do recurso voluntário, e
concluindo que (e-fls. 345/362):
Diante do exposto, resta demonstrado que:
1. As compensações foram formalizadas nos exatos termos da lei;
2. Os créditos utilizados são válidos, líquidos e certos;
3. Os débitos compensados não podem ser exigidos enquanto pendente a
homologação;
4. Qualquer glosa exige ato administrativo específico, motivado e impugnável.
Por conseguinte, os lançamentos alcançados pelas Declarações de Compensação
devem ser considerados com exigibilidade suspensa, até decisão definitiva da
autoridade administrativa, não podendo servir de fundamento para inscrição em
dívida ativa, execução fiscal ou atos constritivos.

Fl. 369
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.341 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11624.720015/2019-95
8
VOTO
Conselheira Edeli Pereira Bessa, Relatora
A Contribuinte afirma a tempestividade do recurso voluntário porque apresentado
antes de 30/09/2020, data final consignada em consulta a sistema da RFB, em tela “Processo Fiscal
com exigibilidade suspensa (SIEF)”.
À e-fl. 320 está juntado o seguinte “Informativo ao Contribuinte”:
Esta Coordenação Regional do Contencioso Administrativo da 09aRegião Fiscal da
Receita Federal do Brasil informa que os prazos para interposição de recursos
cabíveis ao processo estão suspensos até 31/07/2020, conforme estabelecido
pelo art. 6o da Portaria RFB no 543, de 20/03/2020, com alterações efetivadas
pelas Portarias RFB no 936, de 29/05/2020, e 1.087, de 30/06/2020.
Considerando a informação acima, caso a ciência da decisão administrativa tenha
sido efetuada da data de publicação da portaria até 31/07/2020, o início da
contagem de prazo para recurso eventualmente cabível ao processo será
efetuado a partir do dia 03/08/2020, caso não haja nenhuma nova alteração da
data final de suspensão estabelecida pelo artigo 6o de Portaria RFB no 543/2020.
Estando o processo em situação de aguardando impugnação ou recurso
voluntário, o prazo para pagamento, compensação ou parcelamento com
aplicação do benefício de redução de multa de ofício estabelecido no art. 52 do
Decreto no 7.575, de 2011, se cabível, acompanha o prazo para interposição
daqueles recursos.
Processos com decisões definitivas na esfera administrativa terão seguimento
normal de sua cobrança.
Registramos, ainda, que o montante consolidado dos créditos tributários devem
ter atualizados seus valores calculados com a atualização dos valores de juros de
mora aplicados, atualizados mensalmente com a taxa SELIC.
O despacho de e-fl. 344 encaminhou estes autos para inclusão em lote/sorteio com
a observância, também, da Portaria RFB no 4.105, de 30/07/2020, que deu nova redação ao art. 6o
da Portaria RFB no 543/2020, estendendo a suspensão de prazo para prática de atos processuais
no âmbito da RFB até 31 de agosto de 2020.
Como a Contribuinte foi cientificada da decisão de primeira instância em
06/07/2020, quando já vigente a Portaria RFB no 543, de 20/03/2020, o prazo para interposição do
recurso voluntário somente teria início em 01/09/2020, evidenciando a tempestividade do recurso
interposto em 15/09/2020.
Assim sendo, e estando a peça assinada por procurador constituído conforme
instrumento juntado à impugnação, o recurso especial deve ser CONHECIDO.
Fl. 370
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.341 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11624.720015/2019-95
9
No mérito, a Contribuinte invoca o princípio da verdade material e discorda do
formalismo aplicado na recusa de efeitos à DCOMP enviada por via postal para liquidação dos
débitos de IRRF, código 0561, aqui lançados nos períodos de fevereiro a novembro/2018. Os
débitos de mesma natureza, relativos aos períodos de apuração de janeiro e dezembro/2018,
também lançados, foram cancelados pela autoridade julgadora de 1a instância porque liquidados
mediante compensação declarada eletronicamente em 30/11/2018 e 29/03/2019, esta última
exoneração alcançando apenas a parcela de R$ 94.061,21 indicada na DCOMP. Neste intervalo,
em 06/12/2018, a Contribuinte enviou formulários de Declaração de Compensação por via postal,
acerca dos quais, como informado na diligência requerida pela autoridade julgadora de 1a
instância, foi informado à Contribuinte o que segue:
No exercício das atribuições de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil –
AFRFB, previstas no art. 6o, incisos I e II da Lei no 10.593/2002, com redação dada
pela Lei no 11.457/2007, e considerando a documentação encaminhada via postal
no dia 06/12/2018 (fls. 93 a 106), fica o contribuinte em epígrafe informado dos
seguintes procedimentos:
1) Na Escrituração Contábil Fiscal (ECF) do Exercício – EX 2019, referente ao ano-
calendário / AC 2018, a interessada informa que a tributação foi pelo lucro real (fl.
107).
2) A entrega de documentos pelas pessoas jurídicas tributadas com base no lucro
real, presumido ou arbitrado será realizada obrigatoriamente no formato digital,
exclusivamente por meio do Centro Virtual de Atendimento (e-CAC), na forma
disciplinada pela Instrução Normativa RFB no 1782, de 11 de janeiro de 2018.
3) Em caso de falha ou indisponibilidade dos sistemas informatizados da RFB que
impeça a transmissão dos documentos por meio do e-CAC, a entrega poderá ser
feita, excepcionalmente, mediante atendimento presencial, em unidade da RFB,
conforme estabelecido pelo § 1o do art. 3o da Instrução Normativa RFB no
1782/2018.
4) No ato do atendimento presencial, a pessoa jurídica deverá comprovar a
ocorrência de falha ou indisponibilidade dos sistemas informatizados que impediu
a transmissão dos documentos por meio do eCAC, nos termos do § 2o do art. 3o
da Instrução Normativa - IN RFB 1782/2018.
5) A interessada não compareceu ao atendimento presencial em unidade da RFB
para comprovar a ocorrência de falha ou indisponibilidade dos sistemas
informatizados que impediu a transmissão dos documentos por meio do e-CAC e
enviou a documentação por meio postal, descumprindo as determinações da IN
RFB 1782/2018.
6) Os atos processuais em meio eletrônico consideram-se realizados no dia e na
hora do recebimento pelo sistema informatizado de gestão de processo
administrativo eletrônico do órgão ou da entidade, o qual deverá fornecer recibo
eletrônico de protocolo que os identifique, nos termos do cabeçalho do art. 7o do
Fl. 371
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.341 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11624.720015/2019-95
10
Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015, que dispõe sobre o uso do meio
eletrônico para a realização do processo administrativo no âmbito dos órgãos e
das entidades da administração pública federal direta, autárquica e fundacional.
7) Devido não ter ocorrido a entrega dos documentos no formato digital através
do e-CAC, seguindo as determinações da IN RFB 1782/2018, o ato processual do
protocolo eletrônico dos formulários de Declaração de Compensação é
considerado não realizado.
8) A documentação entregue por via postal foi digitalizada e anexada no presente
processo apenas para registro do envio incorreto da documentação pela
interessada, porém a Declaração de Compensação não apresentada em meio
eletrônico via e-CAC não tem efeitos perante o Fisco (fls. 96 a 98).
9) Neste processo digital n.o 10980.724778/2018-11 serão analisados os Pedidos
de Restituição – PERs referentes aos valores retidos na fonte a título da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, que foram protocolados
presencialmente em unidade da RFB (fls. 02 a 57).
Nos termos da Lei no 9.430/96:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pela
sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos
créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados. (Redação dada pela
Lei no 10.637, de 2002)
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação. (Incluído pela
Lei no 10.637, de 2002)
[...]
§ 5o A Secretaria da Receita Federal disciplinará o disposto neste artigo.
(Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
[...]
§ 12. A Secretaria da Receita Federal disciplinará o disposto neste artigo,
podendo, para fins de apreciação das declarações de compensação e dos pedidos
de restituição e de ressarcimento, fixar critérios de prioridade em função do valor
compensado ou a ser restituído ou ressarcido e dos prazos de prescrição.
(Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
[...]
Fl. 372
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.341 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11624.720015/2019-95
11
§ 14. A Secretaria da Receita Federal - SRF disciplinará o disposto neste artigo,
inclusive quanto à fixação de critérios de prioridade para apreciação de processos
de restituição, de ressarcimento e de compensação. (Incluído pela Lei no 11.051,
de 2004) (destacou-se)
Por sua vez, desde a Instrução Normativa SRF no 323/2003, a declaração de
compensação deve ser feita de forma eletrônica:
Art. 3o Os formulários a que se refere o art. 44 da Instrução Normativa SRF no 210,
de 30 de setembro de 2002, somente poderão ser utilizados pelo sujeito passivo
nas hipóteses em que a restituição, o ressarcimento ou a compensação de seu
crédito para com a Fazenda Nacional, embora admitida pela legislação federal,
não possa ser requerido ou declarada à SRF mediante utilização do programa
PER/DCOMP, aprovado pela Instrução Normativa SRF no 320, de 11 de abril de
2003.
Parágrafo único. Na hipótese de descumprimento do disposto no caput,
considerar-se-á não formulado o pedido de restituição ou de ressarcimento e não
declarada a compensação.
A partir da Instrução Normativa SRF no 460/2004, a disposição em referência
passou a estar assim consolidada:
Art. 26. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive o reconhecido por decisão
judicial transitada em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrados
pela SRF, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a quaisquer
tributos e contribuições administrados pela SRF.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada pelo sujeito passivo
mediante apresentação à SRF da Declaração de Compensação gerada a partir do
Programa PER/DCOMP ou, na impossibilidade de sua utilização, mediante a
apresentação à SRF do formulário Declaração de Compensação constante do
Anexo VI, ao qual deverão ser anexados documentos comprobatórios do direito
creditório.
§ 2o A compensação declarada à SRF extingue o crédito tributário, sob condição
resolutória da ulterior homologação do procedimento.
[...]
Art. 31. A autoridade competente da SRF considerará não formulado o pedido de
restituição ou de ressarcimento e não declarada a compensação quando o sujeito
passivo, em inobservância ao disposto nos §§ 2o a 4o do art. 76, não tenha
utilizado o Programa PER/DCOMP para formular pedido de restituição ou de
ressarcimento ou para declarar compensação.
[...]
À época dos fatos, assim dispunha a Instrução Normativa RFB no 1717/2017:
Fl. 373
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.341 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11624.720015/2019-95
12
Art. 65. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive o crédito decorrente de
decisão judicial transitada em julgado, relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de
débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos administrados pela
RFB, ressalvada a compensação de que trata a Seção VII deste Capítulo. [Redação
dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1810, de 13 de junho de 2018]
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada, pelo sujeito passivo,
mediante declaração de compensação, por meio do programa PER/DCOMP ou, na
impossibilidade de sua utilização, mediante o formulário Declaração de
Compensação, constante do Anexo IV desta Instrução Normativa.
§ 2o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a apresentação
da declaração de compensação, ainda que:
I - o débito e o crédito objetos da compensação se refiram a um mesmo tributo;
ou II - o crédito para com a Fazenda Nacional tenha sido apurado por pessoa
jurídica de direito público.
[...]
Art. 77. Também será considerada não declarada a compensação quando o
sujeito passivo, em inobservância ao disposto no art. 165, não tenha utilizado o
programa PER/DCOMP para declarar a compensação.
Parágrafo único. Na hipótese a que se refere o caput, caso o contribuinte
apresente nova declaração de compensação em conformidade com a legislação
tributária, não se aplica o disposto no inciso IV do art. 76.
Art. 78. À compensação considerada não declarada não se aplica o disposto nos
arts. 66, 73 e 135, sem prejuízo do disposto no art. 138.
Parágrafo único. A compensação considerada não declarada implicará a
constituição dos créditos tributários que ainda não tenham sido lançados de ofício
nem confessados ou a cobrança dos débitos já lançados de ofício ou confessados.
Ao instituir a DCOMP como meio de quitação dos débitos compensados, o
legislador conferiu à Receita Federal o direito de disciplinar a forma de apresentação desta
declaração, e assim exigir que os créditos apresentados guardassem os contornos especificados no
caput do art. 74 da Lei no 9.430/96, bem como limitar os débitos compensados àqueles não
relacionados em seu §3o. A exigência de que a DCOMP se faça de forma eletrônica presta-se a
permitir que a compensação tenha os contornos mínimos para extinção dos débitos
compensados, até ulterior verificação do Fisco, que deve se dar em 5 (cinco) anos da entrega da
DCOMP, sob pena de homologação tácita da compensação.
Assim, é legítima e válida a exigência de que a DCOMP seja apresentada de forma
eletrônica, ressalvando-se a hipótese de impossibilidade de sua utilização, que deve ser
demonstrada no momento de apresentação do formulário Declaração de Compensação.
Fl. 374
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.341 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11624.720015/2019-95
13
Contudo, como bem observou a autoridade fiscal que examinou os documentos
apresentados pela Contribuinte: a interessada não compareceu ao atendimento presencial em
unidade da RFB para comprovar a ocorrência de falha ou indisponibilidade dos sistemas
informatizados que impediu a transmissão dos documentos por meio do e-CAC e enviou a
documentação por meio postal. Deixou, assim, de declarar a compensação segundo disciplinou a
Receita Federal do Brasil no âmbito do que lhe autorizava os §§5 e 12, e depois o §14 do art. 74 da
Lei no 9.430/96, incluído pela Lei no 11.051/2004, descumprindo as determinações da Instrução
Normativa SRF no 460/2004, mantidas na Instrução Normativa RFB no 1.17/2017.
Em consequência, os débitos remanescentes aqui lançados não estão extintos por
compensação e são exigíveis.
Conclusão
O presente voto, portanto, é por CONHECER do recurso voluntário e NEGAR-LHE
PROVIMENTO.

Assinado Digitalmente
Edeli Pereira Bessa

Fl. 375
DF CARF MF
Original